Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734936-06.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATRIUM DARGENT, ALEX CANUTO DE SA CUNHA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO APELADO: ALEX CANUTO DE SA CUNHA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, ATRIUM DARGENT RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Atrium Dargent (Condomínio Residencial Atrium D’argent Residence et Style), Alex Canuto de Sá Cunha, João Fortes Engenharia S.A (em recuperação judicial), JFE 11 Empreendimentos Imobiliários (em recuperação judicial) e Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário contra sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 39979681) que, na ação de cobrança ajuizada por Atrium Dargent (Condomínio Residencial Atrium D’argent Residence et Style) em face de Alex Canuto de Sá, o qual denunciou à lide João Fortes Engenharia S.A (em recuperação judicial), JFE 11 Empreendimentos Imobiliários (em recuperação judicial) e Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) condenar solidariamente os réus ALEX CANUTO DE SA CUNHA e as Litisdenunciadas JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ao pagamento dos valores estabelecidos na planilha de ID no 105002860 de 10/12/2015 a 10/11/2020, acrescidos de correção monetária desde a propositura da ação, bem como juros moratórios desde a citação válida. b) condenar o réu ALEX CANUTO DE SA CUNHA ao pagamento dos valores estabelecidos na planilha de ID no 105002860 de 10/12/2020 a 10/01/2021, acrescidos de correção monetária desde a propositura da ação, bem como juros moratórios desde a citação válida. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno o réu e as litisdenunciadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Ao Id 44460299, tendo em conta não ter o apelante Alex Canuto de Sá Cunha comprovado o recolhimento do preparo recursal, já que deixou de juntar, por ocasião da interposição do recurso, comprovante de pagamento correspondente à guia de custas acostada ao Id 39979718, proferi despacho determinando o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso por ele interposto com fundamento na deserção. O recorrente Alex Canuto de Sá Cunha apresentou petição (Id 44760493) noticiando ter procedido “a novo recolhimento das custas recursais, já com o valor corrigido de acordo com a tabela de custas do corrente ano”, e requerendo a juntada de “ambos os comprovantes de pagamento, quais sejam, o do 1o pagamento ocorrido em 31/8/22, e do 2o pagamento ocorrido em 17/3/23” (Ids 44762672 e 44762673). Indica ter cumprido a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal. Pois bem. Em melhor análise dos autos, verifico que também o recorrente Atrium Dargent (Condomínio Residencial Atrium D’argent Residence et Style) não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, uma vez que o comprovante de pagamento por ele acostado ao Id 39979714 não corresponde à guia de custas apresentada ao Id 39979715, conforme se extrai da inconsistência da informação constante da linha digitável do código de barras. Por esse motivo, FACULTO ao apelante Atrium Dargent (Condomínio Residencial Atrium D’argent Residence et Style), no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de a apelação catalogada no Id 39979712 não ser conhecida com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora